Tribunal: CARF
Processo: 10880.928830/2010-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.928830/2010-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.890 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de agosto de 2023
Recorrente
CAR CENTRAL DE AUTOPEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
ESTIMATIVA
CONFESSADA.
INTEGRAÇÃO. DIREITO SUPERVENIENTE. SÚMULA CARF No 177.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo
negativo de IRPJ ou da CSLL e o direito creditório destes decorrentes pode ser
deferido, quando em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restar constituído pela confissão e passível de ser objeto de cobrança.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de aplicação do direito superveniente
previsto nas determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, e da
Súmula CARF no 177 visando ao reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas
sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno
dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.928830/2010-79
Fl. 613
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.890 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928830/2010-79

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão, no 16-69.876, proferido pela
7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo – SP, que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade (fls.
511/527).
O presente processo versa acerca das DCOMP eletrônicas abaixo indicadas,
transmitidas com o intuito de extinguir integralmente os débitos nelas especificadas com crédito
de saldo negativo de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) atinente ao ano-calendário
de 2005, no montante de R$ 1.330.450,53 (um milhão, trezentos e trinta mil, quatrocentos e
cinquenta reais e cinquenta e três centavos).
No tocante aos elementos de composição do crédito declarado, o contribuinte
veiculou retenções na fonte do imposto de renda e estimativas compensadas com saldo negativo
de períodos anteriores ao presente ano-base.

A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico - Rastreamento no 863.992.366, de 07/06/2010 (fl. 28), consoante abaixo detalhado,
exarado em sede da Delegacia de Administração Tributária de São Paulo/SP (DERAT/SP),
segundo o qual restou decidido pela NÃO-HOMOLOGAÇÃO das compensações declaradas,
porquanto a caracterização da inexistência de saldo negativo no período-base ante a glosa parcial
de estimativas compensadas veiculadas na composição do crédito reivindicado.
Em sede de manifestação de inconformidade sustentou a veracidade do seu direito
creditório, posto que as declarações de compensação extinguem o crédito tributário sob condição
resolutória de sua ulterior homologação e se constitui em confissão de dívida passível de
execução direta pelo Fisco.
Inaugurando o procedimento de análise das alusões trazidas pelo contribuinte,
promoveu-se a conversão do julgamento em diligência (Despacho no 40, de 23/07/2014) com
vistas à instrução dos autos com informações adstritas ao Processo no 16306.000040/2009-14
para viabilizar a continuidade do julgamento da matéria (fls. 438/439).
Examinadas estas questões pela unidade de origem (DERAT/SP), assentou-se as
informações abaixo (fls. 453/454 e 483):
1) Efetuadas as pesquisas na base de dados alimentadas pelo processamento das
DCTF transmitidas pelo contribuinte, observou-se que:
Fl. 614
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.890 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928830/2010-79

a) Janeiro (total) e fevereiro (parcial) de 2005 foram objeto de declaração de
compensação controlada no Processo no 10880.977874/2009-99;
b) Março a Agosto de 2005, igualmente, foi objeto de declarações de
compensação controladas nos autos do Processo no 10880.962811/2009-38.
2) No tocante aos Processos no 10410.01757/2002-12, 10410.002711/2002-11,
10410.004376/2002-95 e 10410.004375/2002-41 foram incluídas no programa de parcelamento
instituído pela Lei no 11.941/2009. Todos os processos encontram-se extintos por quitação de
parcelamento conforme pormenorizado no despacho instruído nos autos do Processo no
11610.011622/2009-48 (fls. 455/470) e extrato de fls. 471/478;
3) Quanto aos Processos no 16305.000034/2009-46 e 16306.000039/2009-79,
houve a desistência dos recursos voluntários e a liquidação dos débitos mediante pagamento à
vista, com os benefícios dados pela Lei no 12.865/2013, consoante detalhado no despacho
instruído nos autos daquele último processo (fls. 480/482);
4) Finalmente, em relação ao Processo no 16306.000040/2009-01, ocorreu a
homologação parcial das declarações de compensação vinculadas ao crédito oriundo de saldo
negativo de IRPJ do ano de 2002. O contribuinte alegou que algumas das estimativas foram
objeto de parcelamento. Transitado pela DERAT/SP em cumprimento a pedido de diligência
formulado pela 7a Turma da DRJ/SPO para confirmação da situação das estimativas incluídas no
parcelamento. Processo restituído para a DRJ/SPO.
Neste diapasão, a d. DRJ, confirmou parte das estimativas, além da já reconhecida
no despacho decisório, restando não confirmada ou parcialmente confirmada a estimativa de
setembro/2005 no valor de R$ 103.385,73 e uma das estimativas de fevereiro/2005 da ordem de
R$ 15.997,46, perfazendo parcelas não confirmadas da ordem de R$ 119.383,19.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Não há nos autos qualquer informação quanto à ciência do Acórdão de
Manifestação de Inconformidade, sendo que a apresentação do seu Recurso Voluntário ocorreu
em 28.10.2015, assim sintetizado (fls. 530/540).
Sustentou que as estimativas não reconhecidas no v. Acórdão teriam sido quitadas
com Saldo Negativo de IRPJ de 2002, de titularidade da Contribuinte e da sua empresa
incorporada, conforme abaixo indicado:

Assim, passou a defender o aproveitamento integral de valores.
Fl. 615
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.890 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928830/2010-79

No seu entender não poder-se-ia admitir que as estimativas compensadas com
Saldo Negativo de Período Anterior sejam desconsideradas na análise da compensação realizada
pela Recorrente. Isso porque, sendo julgado procedentes os Recursos Voluntários apresentados
nos Processos Administrativos n°s 10880.977.874/2009-99 e 10880.962.811/2009-38, restará
inconsistente a glosa do Saldo Negativo discutido no presente Processo.
E, prossegue a Recorrente, mesmo no caso de desfecho desfavorável dos
Processos Administrativos n°s 10880.977.874/2009-99 e 10880.962.811/2009-38, em nenhuma
hipótese poderia a Delegacia de Julgamento indeferir as compensações das estimativas de
Fevereiro e Setembro de 2005, uma vez que a cobrança nos processos originários (PAs
10880.977.874/2009-99. 10880.962.811/2009-38) convalidará toda a cadeia de compensações
realizadas com referido crédito.
A própria Coordenação-Geral de Tributação da Secretaria da Receita Federal do
Brasil já se manifestou nesse sentido. A Solução de Consulta Interna (Cosit) n° 18/2006,
reconhece que referida glosa implicaria em uma dupla cobrança das estimativas.
Asseverou que a citada Solução de Consulta, inclusive, já foi utilizada pela
própria Delegacia de Julgamento da Receita Federal em um caso de uma das empresas que
compõe o mesmo Grupo Empresarial da Contribuinte, cuja íntegra segue como Documento n°
05. Não podendo se admitir que situações idênticas recebam tratamento jurídicos distintos, sob
pena de desvirtuamento das normas (legais e infralegais) que compõe o sistema jurídico
brasileiro.
Ao final teria demonstrado a completa improcedência dos fundamentos
exteriorizados no v. acórdão recorrido, merecendo o mesmo ser reformado, a fim de que seja
reconhecido o direito creditório das estimativas indeferidas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte CAR CENTRAL DE AUTOPEÇAS E ROLAMENTOS LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Vejamos que toda a celeuma instaurada cinge-se em torno da ausência de
comprovação da existência de um direito creditório proveniente de Saldo Negativo de IRPJ,
apurado nos idos de 2005, cujas parcelas de estimativas que o compuseram, mais
especificamente a estimativa de setembro/2005 no valor de R$ 103.385,73 e uma das estimativas
Fl. 616
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.890 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928830/2010-79

de fevereiro/2005 da ordem de R$ 15.997,46, não teriam sido confirmadas, perfazendo um litigio
da ordem de R$ 119.383,19.
Pois bem.
Sustentou a Recorrente que as estimativas confirmadas parcialmente por terem
sido objeto de compensação com saldo negativo de períodos anteriores encontram-se em
discussão
nos
autos
dos
Processos
Administrativos
n°s
10880.977.874/2009-99
e
10880.962.811/2009-38.
Neste contexto quanto aos valores oriundos de estimativas compensadas, o
Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, prevê que até 31.05.2018 o débito
de tributo determinado pela base de cálculo estimada compensado pode ser considerado como
integrante do direito creditório pleiteado, uma vez que pode ser exigido como tributo devido:
Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp até
30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a
vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em DAU
antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;
Fl. 617
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.890 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928830/2010-79

Os valores confessados a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído definitivamente pela confissão de dívida em
Per/DComp. Se o valor confessado integrar saldo negativo de IRPJ ou [...] da CSLL, o direito
creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão de dívida e será objeto de cobrança.
Para a análise da matéria, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Desta feita, tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é
possível analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado. Por esta razão a suspensão
de julgamento dos presente autos até a decisão definitiva do exame da compensação dos tributos
determinados sobre a base de cálculo estimada fica prejudicada em face das determinações do
referido Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018 e da Súmula CARF no 177.
Logo, os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo
negativo correspondente e o direito creditório destes decorrentes pode ser deferido, quando em
31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restar constituído pela confissão e
passível de ser objeto de cobrança, conforme consta expressamente no Despacho Decisório.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que
não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado
considerando o saneamento no seu exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do
direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência
deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade
suspensa desde a instauração do litígio.
Fl. 618
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.890 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928830/2010-79

Registre-se, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de uma
nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem com a
exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus procedimentos. E,
caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações promovidas, deve ser
possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias administrativas de
julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 (§ 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Supletivamente, cumpre consignar que os Processos no 10880.977874/2009-99 e
10880.962811/2009-38, também deste relator, foram devolvidos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
DISPOSITIVO
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para fins de aplicação do direito superveniente previsto nas determinações do Parecer Normativo
Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, e da Súmula CARF no 177 visando ao reconhecimento
da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 619
DF CARF MF
Original